Tribunal: TJBA
Processo: 8062906-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062906-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: LETICIA GABRIELE BRANCO CARVALHO

Advogado(s):KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE CRIANÇA COM PNEUMONIA. RECUSA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por LETICIA GABRIELE BRANCO CARVALHO, que determinou a imediata autorização de internação hospitalar de menor beneficiário do plano de saúde da agravante, diagnosticado com pneumonia, para tratamento com antibioticoterapia intravenosa e vigilância respiratória no Hospital Mater Dei Salvador, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por 12 horas de descumprimento. A agravante alegou ausência de urgência, carência contratual não cumprida e suposta má-fé da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura sob alegação de carência contratual é válida diante da situação de urgência médica da criança beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser concedida quando verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A cláusula de carência é válida, conforme art. 12, V, da Lei nº 9.656/98, porém não se aplica nos casos de urgência ou emergência médica, que possuem carência reduzida a 24 horas.

5. Documentos médicos juntados demonstram que o menor de 2 anos e 9 meses apresentava grave quadro clínico (dispneia, prostração, gemência, condensação pulmonar extensa, PCR elevado), caracterizando urgência médica.

6. Em situações de urgência, impõe-se ao plano de saúde o dever de custear a internação hospitalar, mesmo antes do término do período de carência, conforme previsto em lei e reiterada jurisprudência.

7. O direito à saúde, especialmente quando se trata de criança, deve prevalecer sobre limitações contratuais, em respeito à dignidade da pessoa humana e aos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.

8. A alegação de má-fé contratual não restou demonstrada nos autos e não afasta o dever de cobertura em situação que configura urgência médica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; CDC, arts. 18, §6º, III, e 20, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597; TJ-SP, AI nº 2298099-84.2023.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, j. 31.01.2024; TJ-PE, AI nº 0045743-14.2024.8.17.9000, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n
º
8062906-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravada
LETICIA GABRIELE BRANCO CARVALHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06-239